Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0700517-55.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARTINS PONTE AGRAVADO: OLIVEIRA E SILVA INVESTIMENTOS EM APLICACOES FINANCEIRAS LTDA, PABLO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, TADEU COSTA SILVA, PAULO ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS, ALLAN DOUGLAS SODRE SILVA, BRENDA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de “efeito suspensivo ativo” interposto por JOSE MARTINS PONTE contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença que tramita sob o n. 0716978-75.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de OLIVEIRA E SILVA INVESTIMENTOS EM APLICACOES FINANCEIRAS LTDA, PABLO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, TADEU COSTA SILVA, PAULO ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS, ALLAN DOUGLAS SODRE SILVA, BRENDA SILVA SANTOS. Em decisão proferida em 15/03/2023 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de penhora de veículo por termo nos autos, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de penhora de veículo por termo nos autos, uma vez que, para a satisfação do crédito, é necessária a localização do bem de forma a dar efetividade à medida e aquele não foi localizado até o momento. Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo de manifestação da parte devedora quanto às penhoras realizadas. Nas razões recursais, o agravante sustenta que deve ser autorizada a penhora por termo nos autos sobre o veículo automotor encontrado pelo sistema RENAJUD para que lhe seja garantida a preferência na execução de seu crédito. Aduz que a penhora do veículo, ainda que não localizado, encontra-se permitida nos termos do artigo 845, §1o do CPC. Verifica-se que nos autos de origem já há determinação de Penhora de saldo remanescente em processo que tramita na 8a Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA; além de deferida a penhora e determinado o registro da restrição de circulação do veículo HB 20 – Placa: QEE 8707 – PA, ano 2018/2019, RENAVAM 1.174.225.022. Preparo regular (ID 44991540). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Como visto, a questão ora posta em debate refere-se, em suma, à possibilidade de penhora por termo do veículo ainda não localizado. Nos termos do artigo 838 do CPC o registro da penhora se dá pela lavratura dos autos por oficial de justiça ou mediante redação do termo nos autos pelo escrivão ou pelo diretor de secretaria, que deve trazer a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita, os nomes do exequente e do executado, a descrição dos bens penhorados, com as suas características, e a nomeação do depositário dos bens. Nos termos do art. 839 a penhora é concretizada pela apreensão e depósito do bem. O artigo 845, §1o do CPC, prevê a possibilidade da penhora de veículo automotor por termo nos autos, mediante comprovação de sua existência por certidão. Destaque-se que somente se impossibilitada a penhora, o §2o do mesmo dispositivo traz procedimento próprio à realização da execução no foro em que se encontram os bens do executado. Confira-se: Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. § 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. § 2o Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1o, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação. Logo, para registro da penhora independe-se da localização do bem, e somente quando do cumprimento com a devida busca e apreensão, avaliação e alienação do veículo se faz imprescindível a remessa de carta precatório ao Foro competente. Nesse sentido tem sido os posicionamentos mais recentes do STJ, confira-se: RECURSO ESPECIAL No 1.997.723 - SP (2021/0293464-7) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : BJAX PARTICIPACOES S/A RECORRENTE : CONSTRUTORA SAINT ENTÔN LTDA OUTRO NOME : JCF EMPREENDIMENTOS LTDA ADVOGADOS : RODRIGO CAHU BELTRAO - SP357559 RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285 TARCISIO DE SOUZA NETO - SP423711 THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - SP423713 RECORRIDO : HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA ADVOGADOS : VINICIUS CAMARGO SILVA - SP155613 MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221 CÍCERO CAMARGO SILVA - SP231882 JULIANO IAFÉLIX SILVEIRA - SP262093 ADVOGADOS : MANUELA CAPP RIBEIRO - SP330794 BEATRIZ PACHECO VILLAR - SP444390 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. PENHORA, AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO. BEM IMÓVEL SITUADO EM OUTRA COMARCA. APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. artigo 845, § 1o, DO CPC/2015. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. artigo 845, § 2o, DO CPC/2015. 1. Ação de execução de garantia hipotecária, ajuizada em 27/07/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/05/2020 e concluso ao gabinete em 10/10/2021. 2. O propósito recursal é decidir qual é o Juízo competente para decidir sobre a penhora de imóveis situados fora da comarca da execução, cujas certidões de matrícula foram apresentadas nos autos. 3. De acordo com o artigo 845, § 1o, do CPC/2015, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando (I) se tratar de bens imóveis ou veículos automotores; e (II) for apresentada a certidão da respectiva matrícula do imóvel ou a certidão que ateste a existência do veículo. 4. Nessa hipótese, a competência para decidir sobre a penhora, avaliação e alienação dos imóveis ou veículos será do próprio Juízo da execução, sendo desnecessária a expedição de carta precatória na forma do artigo 845, § 2o, do CPC/2015, que se aplica apenas quando não for possível a realização da penhora nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. 5. Hipótese em que se trata de penhora de imóveis situados fora da comarca da execução e houve a apresentação das certidões atualizadas das matrículas. Competência do Juízo da execução. 6. Recurso especial conhecido e não provido. Brasília (DF), 14 de junho de 2022(Data do Julgamento) MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora RECURSO ESPECIAL No 2.016.739 - PR (2022/0235223-5) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS ADVOGADO : JOSÉ DORIVAL PEREZ - PR013019 ADVOGADA : LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588 RECORRIDO : CESAR MANOEL BARRADAS CASTANHO RECORRIDO : CESAR MANOEL BARRADAS CASTANHO ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. artigo 845, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE EXISTÊNCIA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EFETUAR A CONSTRIÇÃO. EFEITOS PROCESSUAIS DA PENHORA IMEDIATOS. PREFERÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE. PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS. NÃO VERIFICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 14/10/1998, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/8/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a lavratura do termo de penhora de veículo automotor deve ser condicionada à sua localização, ainda que apresentada certidão de sua existência, nos termos do artigo 845, §1o, do CPC/15. 3. Dispõe o artigo 839 do CPC/15 que a penhora considerar-se-á feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. A regra, portanto, é que a penhora se concretiza por meio dos atos de individualização e apreensão do bem que, posteriormente, será depositado. 4. Não obstante, o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora: é o que prevê o CPC/15 acerca da penhora de dinheiro (artigo 854), de bem imóvel e de veículo automotor (artigo 845, §1o). 5. Por força do artigo 845, §1o, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência. 6. Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do artigo 845, §1o, do CPC/15. 7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (artigo 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entrega ao depositário. 8. Hipótese em que o acórdão recorrido condicionou a penhora de veículo automotor dos recorridos/executados à localização do referido bem, sob o fundamento de que a penhora de bens móveis pressupõe a imediata apreensão e a transferência de sua posse para o depositário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do artigo 845, §1o, do CPC/15. Brasília (DF), 29 de novembro de 2022(Data do Julgamento) MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora A penhora é ato pelo qual se especifica o bem que irá responder concretamente pela execução e além disso reflete na ordem na fila de credores. Embora a restrição realizada através do sistema RENAJUD mostre-se medida coercitiva possível, razoável e bastante para obrigar o devedor ao cumprimento da pretensão exercida pelo credor, ora agravante, não produz consequências processuais. As restrições que impedem a circulação do veículo, o registro de alteração do proprietário, a renovação de licenciamento, e consequentemente, autorizam o recolhimento do bem a depósito (o que possibilitaria eventualmente a localização do bem), não têm o condão de destacar o crédito do exequente, de modo que somente a penhora presta-se a garantir o direito de preferência nos termos do artigo 797 do CPC. Na verdade, as restrições tem por objeto assegurar a efetivação da penhora. Nesse sentido é entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONSTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Não se logrando localizar o veículo para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema RENAJUD, a fim de assegurar-se a efetivação da penhora. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1135422, 07137659820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 9/11/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. É lícito lançar restrição à circulação de veículos por meio do sistema virtual Renajud, espécie de anotação virtual que, além de impedir o registro da alienação e a renovação do licenciamento anual, autoriza o recolhimento do bem a depósito, caso encontrado, em prestígio à efetividade do processo de execução. (Acórdão no 1126087, 07082213220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, publicado no PJe: 28/09/2018)” Considerando que já determinada a inclusão de restrição de circulação por meio do RENAJUD e deferida a penhora, não verifico, por ora, impeditivo ao registro da penhora por termo nos autos. Pelo exposto, se faz presente a probabilidade do direito, considerando os recentes entendimentos do STJ pela dispensa da localização do bem móvel para registro da penhora; bem como, verifica-se o perigo de dano a autorizar a concessão da tutela, uma vez que o registro da penhora determina a ordem dos credores na fila. Com efeito, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Juízo de Primeira Instância que proceda a penhora, por termo nos autos, do veículo HB 20 – 2018/2019, Placa QEE 8707 – PA, RENAVAM: 1.174.225.022, em nome do agravado TADEU COSTA DA SILVA, CPF 372.276.102-68. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 30 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator